Tribunal: TJES
Processo: 5011196-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011196-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANE NICOLAU DE ANDRADE e outros (8)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011196-14.2022.8.08.0000
AGRAVANTES:
ELIANE NICOLAU DE ANDRADE E OUTROS
AGRAVADA:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEMONSTRAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – CONCESSÃO DA BENESSE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

2.
Examinadas as condições financeiras dos recorrentes e demonstrada a impossibilidade para arcar com as despesas processais sem que para isso importe em sacrifício ao seu próprio sustento, eis que se dedicam a atividades profissionais informais e cuja renda está vinculada ao exercício de atividades pesqueiras e extrativistas, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

Vitória/ES, 04 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELIANE NICOLAU DE ANDRADE E OUTROS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, na ação de indenização manejada em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Segundo aduzem os agravantes (id’s. nº 3740144 e 3740179), são moradores de regiões costeiras do município de Aracruz/ES e trabalham como comerciantes autônomos e trabalhadores informais que não possuem carteira assinada e contracheque, estando alguns, inclusive, desempregados, de modo que não possuem condições de arcar com as despesas processuais da demanda, assim como afirmam que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade.

Contrarrazões carreadas no id. nº 4562362.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELIANE NICOLAU DE ANDRADE E OUTROS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, na ação de indenização manejada em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Segundo aduzem os agravantes (id’s. nº 3740144 e 3740179), são moradores de regiões costeiras do município de Aracruz/ES e trabalham como comerciantes autônomos e trabalhadores informais que não possuem carteira assinada e contracheque, estando alguns, inclusive, desempregados, de modo que não possuem condições de arcar com as despesas processuais da demanda, assim como afirmam que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade.

Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que o MM. Juiz
a quo
não concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que:

[...] In casu, alegam as partes requerentes, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas, sem que haja prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, no entanto, de plano, verifico que as partes autoras não possuem os requisitos objetivos para que faça jus ao percebimento do benefício de assistência judiciária gratuita. Isto porque, os documentos que as mesmas trazem como supedâneo para seu pedido, são documentos que não tem o condão de firmar o entendimento que a parte pretende.

No caso em tela, o valor da causa foi fixado em R$ 1.415.840,00 (um milhão quatrocentos e quinze mil oitocentos e quarenta reais), o que resulta em custas processuais aproximadas no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) mais os valores das diligências necessárias, nos termos da Tabela de Custas/2022, baseada na Lei 9.974/2013, o que, de forma parcelada, não prejudicaria o sustento das partes autoras.

Assim, analisando a documentação apresentada, entendo que a alegação de hipossuficiência, em face aos elementos dos autos, não tem o condão de, no presente caso, legitimar a concessão do benefício em tela, vez que o pagamento das custas processuais, mostra-se plenamente cabível e possível [...] (id. nº 3740259).

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

No caso, as provas carreadas ao feito apontam que os recorrentes se dedicam a atividades profissionais informais e cuja renda está vinculada ao exercício de atividades pesqueiras e extrativistas.

Ademais, saliento que a simples presunção de que as partes possuem condição de arcar com as custas processuais, como feito em primeiro grau, não é suficiente para justificar o indeferimento da benesse.

Destarte, considerando os elementos constantes dos autos, não vislumbro a demonstração de elementos capazes de justificar o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, principalmente porque, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/07/2023